Tribunal: STF
Processo: ADI 7467
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 501/2021 DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE –CONAMA. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. 



Relatório 



    1. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP requer ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (e-doc. 28).



    2. O requerente afirma ser “pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação de fins não econômicos, fundado em 21.11.1957, com o objetivo de promover o progresso do setor de energia, com foco no desenvolvimento de uma indústria de petróleo e gás competitiva e sustentável, gerando benefícios amplamente reconhecidos pela sociedade” (fl. 4, e-doc. 28).



    Sustenta que “a edição da Resolução Conama 501 não apenas se justifica com fundamento na motivação e finalidade da Resolução Conama 382, mas também no processo de evolução tecnológica das fontes de energia limpa e a necessidade de fornecimento de mais energia para exploração do PréSal” (fl. 10, e-doc. 28).



    Assevera que “a alteração da Resolução Conama 382/2006 significa importante avanço na regulamentação da atividade, permitindo à PETROBRAS a utilização de modelo com maior eficiência ambiental e produtiva nas plantas, com a continuidade da excelência num futuro de baixo carbono” (fl. 10, 
e-doc. 17).



    Enfatiza que “a Resolução Conama 501/2021 ao excluir as plataformas totalmente eletrificadas, situadas além do mar territorial, quando a geração elétrica por cada turbogerador for inferior a 100 MW, da incidência dos limites estabelecidos no Anexo V da Resolução Conama 382/2006, nada mais faz, que atualizar a referida norma à realidade do Direito Ambiental para viabilizar a obtenção de redução das emissões de gases de efeito estufa, compatibilizando-a com seus princípios basilares que é a utilização da melhor tecnologia disponível” (fl. 15, e-doc. 28). 



    Conclui que “não se há falar que a não sujeição das plataformas eletrificadas situadas para além do mar territorial aos limites do Anexo V da Resolução Conama 382/2006 exclui tais empreendimentos da incidência do Direito Ambiental, em especial, quando os estudos que instruíram a aprovação do Conama indicam que o impacto ambiental é desprezível” (fl. 17, e-doc. 28). 



    3. Consta na al. b do art. 3º do estatuto social do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás ser um dos objetivos do requerente “representar, manifestar e defender os interesses do seguimento e/ou dos associados perante quaisquer entidades ou órgãos públicos ou privados, judicial e extrajudicialmente, com o objetivo principal de desenvolver o Segmento, podendo, com esse propósito, propor quaisquer remédios jurídicos, medidas ou consultas, inclusive perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, as Secretarias dos Estaduais e Municipais da Fazenda, as agências reguladoras e os órgãos ambientais e pleitear tudo o que for de interesse do Segmento e/ ou dos Associados, em especial ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo federal, estadual ou municipal” (e-doc. 29).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o Relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades.



    A norma pela qual se autoriza a manifestação de órgão ou entidade no processo de controle abstrato de constitucionalidade tem o objetivo de propiciar a pluralização do debate constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do requerente e a pertinência temática entre a norma impugnada e os seus objetivos estatutários, representado por procuradores habilitados para essa finalidade, admito o ingresso do requerente na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás - IBP na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome do peticionário como amicus curiae e dos representantes legais e adoção das providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora